Tribunal: TJDFT
Processo: 0705612-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC.
2. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j.18/12/2023, DJe 20/12/2023).
3. Os argumentados apresentados pelo embargante demonstram que, em que pese alegar a existência de omissão, pretende-se, na verdade, a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento. Tal procedimento, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado.
4. A decisão agravada é uma interlocutória na qual não foram fixados honorários em desfavor da agravante. Dessa forma, indevida a sua majoração na instância recursal, conforme o disposto no artigo 85, §11, do CPC. Não há qualquer omissão, pois não é cabível honorários de sucumbencial recursal.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.